Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-38.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500003-38.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIANA LIMA FERNANDES JATOBA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REDA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO VÍNCULO POR DESVIRTUAMENTO E CONDENOU AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES DA EMBARGADA COM ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Caso em exame: O Município de Camaçari interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão que deu provimento à Apelação de Luiana Lima Fernandes Jatobá, reconhecendo a nulidade do contrato REDA por desvirtuamento temporal e condenando o ente público ao pagamento de FGTS. O embargante alega omissão, contradição e erro na fixação de honorários e na declaração de nulidade do vínculo administrativo. A embargada, em contrarrazões, apontou omissão do Acórdão quanto a outros pedidos rescisórios (férias, 13º salário, aviso prévio). II. Questão em discussão: a) Verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no Acórdão embargado em relação à nulidade do contrato REDA e ao cabimento do FGTS. b) Análise da correção da fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. c) Possibilidade de conhecimento de omissão apontada pela parte embargada apenas em sede de contrarrazões aos aclaratórios. III. Razões de decidir: O Acórdão embargado fundamentou a nulidade do contrato REDA na extrapolação do prazo legal de 24 meses, configurando desvirtuamento da contratação temporária e gerando o direito ao FGTS para todo o período laborado, em consonância com a Lei Federal nº 8.745/93, Art. 4º, Lei Municipal nº 683/05, Art. 3º, §2º, Lei nº 8.036/90, Art. 19-A, e precedentes do STF e STJ. Não há, portanto, omissão, contradição ou erro nesse ponto. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação respeita os limites e critérios do Art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se conhece da alegação de omissão formulada pela embargada em contrarrazões. A via processual adequada para apontar vícios no julgado são os próprios Embargos de Declaração, cuja interposição é sujeita a prazo peremptório. Tendo a parte deixado de recorrer no momento oportuno, opera-se a preclusão, sendo incabível a utilização de contrarrazões para pretender a integração do julgado. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari REJEITADOS. Pedidos formulados pela embargada em contrarrazões NÃO CONHECIDOS. Acórdão mantido em sua integralidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500003-38.2015.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargada LUIANA LIMA FERNANDES JATOBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta